Tribunal: TJSP
Processo: 1006221-90.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de alienação de bem comum. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade das partes, por força de sentença homologatória de acordo anterior, que dissolveu a união estável e homologou a doação do imóvel, com reserva de usufruto, aos filhos do casal. Inconformismo da parte autora. Alegação de que as partes se reconciliaram e depois ajuizaram uma segunda

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de alienação de bem comum. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade das partes, por força de sentença homologatória de acordo anterior, que dissolveu a união estável e homologou a doação do imóvel, com reserva de usufruto, aos filhos do casal. Inconformismo da parte autora. Alegação de que as partes se reconciliaram e depois ajuizaram uma segunda demanda para dissolução da união estável, sendo prolatada nova sentença, homologando o acordo da dissolução da união estável, e partilha do imóvel, cabendo 50% para cada uma das partes. Sentença mantida. Havendo duas sentenças sobre a mesma questão, há de prevalecer a anterior, ante o evidente vício da segunda, a qual ofendeu a coisa julgada material que envolvida a primeira, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.